Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-13.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Violência doméstica. Disparo de arma de fogo. Constrangimento ilegal. Ameaça. Provas. Cerceamento de defesa. Circunstância agravante. Fração.
1 - Se a sentença apreciou, de forma fundamentada, as provas e concluiu que eram suficientes para condenação, não há cerceamento de defesa por falta de apreciação dessas.
2 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, corroboradas pelo depoimento do policial militar, não deixando dúvidas de que o réu efetuou disparo de arma de fogo, constrangeu a vítima ao forçá-la a entrar em seu veículo, portando arma de fogo, e a ameaçou de morte, ao encaminhar mensagens de áudio, dizendo “você acabou com minha vida, agora acabarei com sua!”, de modo que são provas suficientes dos crimes de disparo de arma de fogo, constrangimento ilegal e ameaça.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
4 - Apelação provida em parte.